Tribunal: STF
Processo: HC 263404
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Osvaldo José Duncke e outra em favor de Cléber Alves dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.034.886/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. MERA REITERAÇÃO DO HABEAS CORPUS N. 769.404/SC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (eDOC 5, p. 1)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, c/c 40, VI, da Lei 11.343/2006 à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Afirmam que o presente feito não se confunde com o HC 769.404/SC, pois houve fatos supervenientes (trânsito em julgado da ação penal com deflagração da execução e expedição de mandado de prisão). (p. 16)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade das apreensões de drogas e atos processuais subsequentes, e afastada a causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei 11.313/2006.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 220.764, que impugnava o acórdão do HC 769.404/SC, no qual a Segunda Turma denegou a ordem.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Conforme foi dito anteriormente, foi anteriormente impetrado pelos mesmos advogados o Habeas Corpus n. 769.404/SC, também em benefício do paciente (ora agravante), apontando como ato coator o mesmo acórdão ora impugnado, com fundamento nas mesmas causas de pedir, revelando-se, portanto, o presente habeas corpus mera reiteração”. (eDOC 5, p. 3)



    “Ademais, ao contrário do alegado, a certificação do trânsito em julgado na origem, por si só, não configura fato novo relevante a ponto de justificar novo exame da matéria por esta Corte Superior”. (eDOC 5, p. 4)



    Efetivamente, o prosseguimento da persecução penal em nada altera a substância dos alegados constrangimentos ilegais que se busca combater no presente feito, os quais já analisados na decisão do HC 220.764. Trata-se de reiteração de habeas corpus, naturalmente vedada pela jurisprudência desta Corte, como se vê dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. REITERAÇÃO DE PEDIDOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. ATO COATOR EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...) 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Precedentes. 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 261.645 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.10.2025)



    “Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Pedido de abrandamento de regime. Reiteração. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Requer-se o abrandamento de regime inicial. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de se analisar habeas corpus cujo mérito já tenha sido profundamente analisado anteriormente. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir reiteração de pedido. 4. Concessão da ordem no STJ não altera a fixação do regime inicial. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo improvido”. (HC 260.516 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.9.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente